Tribunal: TJDFT
Processo: 0706139-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706139-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASPAC BRASILIA PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA AGRAVADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cabimento do Recurso – Supressão de Instância – Não Conhecimento. BRASPAC BRASILIA PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA interpõe recurso de Agravo de Instrumento contra Decisão do Juízo da Primeira Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que deferiu pedido de penhora RENAJUD. Sustenta a impenhorabilidade dos veículos, essenciais à atividade da empresa. Aduz o cabimento do recurso, com base no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido unipessoalmente. Conforme se observa dos autos de origem, após o Juízo de origem deferir a penhora dos veículos e inserir restrição de transferência (ID 183497420), a parte ora agravante não apresentou impugnação à penhora, interpondo diretamente o presente recurso. Portanto, ainda não foram apreciadas pelo Juízo de origem as razões ora discutidas, a saber, a impenhorabilidade dos veículos. E, como cediço, é vedado ao Tribunal apreciar questões que não foram submetidas ao conhecimento do Juízo de primeira instância, sob pena de supressão de instância e manifesta violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ASIA MOTORS DO BRASIL. REDIRECIONAMENTO CONTRA A ACIONISTA KIA MOTORS INCORPORATION, SUCESSORA DE ASIA MOTORS CORPORATION INCORPORATION. DISSOLUÇÃO IRREGULAR SUPERVENIENTE À CITAÇÃO DA DEVEDORA ORIGINAL. FUNDAMENTOS RELACIONADOS À DEMONSTRAÇÃO DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 458 E 535 DO CPC/1973. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. INOVAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO DIRETAMENTE NO TRIBUNAL A QUO, CONTRA A AUTORIZAÇÃO PARA REDIRECIONAMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 16 DA LEI 6.830/1980 CONFIGURADA. (...) FUNDAMENTO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA 11. Neste ponto, a insurgência do ente público diz respeito ao modo de atuação processual utilizado pela recorrida, que, sem submeter ao juízo de primeiro grau os motivos para resistir à pretensão de redirecionar a Execução Fiscal, interpôs, diretamente no Tribunal competente, Agravo de Instrumento. 12. Defende a Fazenda Nacional que tal procedimento representa supressão de instância, pois caberia à parte discutir a autorização para sua inclusão no polo passivo mediante Exceção de Pré-Executividade (caso desnecessária dilação probatória) ou em Embargos do Devedor (se indispensável a produção de provas). 13. O tema foi implicitamente prequestionado no acórdão hostilizado, que concluiu, mais uma vez de forma vaga e singela, que "não prospera a preliminar de supressão de instância, uma vez que, determinada a inclusão do sócio no polo passivo da execução mediante decisão interlocutória, cabível o recurso de agravo de instrumento contra o ato judicial (art. 522 do CPC)" (fl. 1130, e-STJ). 14. A primeira falha de raciocínio no acórdão hostilizado é a de que não se confunde a discussão relativa à supressão de instância com a inexistente controvérsia relativa ao cabimento do Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória. 15. Não há dúvida, nem a recorrente afirma isso, de que a decisão que analisa o pedido de redirecionamento, deferindo-o ou não, possui natureza interlocutória e, no regime do revogado CPC/1973, é agravável. 16. A questão posta em debate é se é lícito, à luz do princípio do devido processo legal, "saltar" um grau de jurisdição e contornar o princípio do juiz natural para submeter diretamente ao Tribunal de origem os seus argumentos, antagônicos aos da parte contrária, mas jamais submetidos ao juízo de primeiro grau. 17. A questão controvertida, salvo melhor juízo, está suficientemente situada, sendo desnecessário expor mais detalhes para a perfeita compreensão do objeto da pretensão recursal, razão pela qual afasto a incidência da Súmula 284/STF. 18. No caso, é muito importante destacar que a inclusão no polo passivo foi autorizada após o acolhimento dos Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional (fls. 150-161, e-STJ) à decisão do juiz do primeiro grau que havia indeferido o redirecionamento (fl. 244, e-STJ). 19. A recorrida espontaneamente se antecipou à citação e ingressou nos autos, dando-se por ciente, em 19.7.2010, da decisão que deferiu o redirecionamento (certidão da Diretora de Secretaria da 18a Vara Cível Federal de Salvador/BA - fl. 400, e-STJ). Sem apresentar Exceção de Pré-Executividade ou Embargos à Execução Fiscal, a empresa Kia Motors Corporation imediatamente protocolou a petição do recurso de Agravo de Instrumento, em 27.7.2010 (fl. 2, e-STJ). 20. Ao assim proceder, deixou de submeter as razões de insurgência (contra a pretensão do ente fazendário) à valoração do juízo de primeiro grau, o que efetivamente configura supressão de instância. 21. Na praxe forense durante a vigência do CPC/1973, o redirecionamento é analisado a partir de requerimento expressamente formulado pela Fazenda Pública, sem a participação prévia da parte contrária. Assim, esta só é intimada quando a inclusão dos corresponsáveis for deferida pelo juízo competente. A análise judicial é feita in status assertionis, o que significa dizer que se trata de juízo precário que admite, em tese, a inclusão no polo passivo da relação processual, sem definitividade a respeito da responsabilidade tributária ou empresarial, que poderá ser discutida em momento posterior, no próprio juízo de primeiro grau, com acesso posterior às instâncias recursais. 22. A mesma praxe revela que cabe à parte prejudicada, nessas situações, apresentar, sempre ao juízo de primeiro grau, Exceção de Pré-Executividade ou, havendo necessidade de dilação probatória, Embargos do Devedor. Nesse sentido já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça, de acordo com precedentes de ambas as Turmas da Seção de Direito Público do STJ, merecendo transcrição os seguintes excertos dos respectivos acórdãos: "No presente caso, caberia ao co-executado, depois da sua citação, insurgir-se mediante exceção de pré-executividade, na hipótese de inexistir necessidade de dilação probatória, ou mediante embargos à execução, após o oferecimento de bens à penhora. No entanto, em manifesta supressão de instância, houve a interposição de agravo de instrumento diretamente no Tribunal de origem, sem que a Procuradoria da Fazenda Nacional e a juíza federal da primeira instância tivessem a oportunidade de analisar as alegações e os documentos juntados. Assim, ao conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento do co-executado, o Tribunal de origem acabou por divergir da orientação firmada pela Primeira Turma do STJ, nos autos do REsp 754.435/PR (Rel. Min. Denise Arruda, DJe de 28.4.2008)" (REsp 1.398.351/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 4.9.2013); e "É certo que tanto a decisão que defere o pedido de redirecionamento do executivo fiscal quanto a que determina a penhora em contas bancárias do responsável tributário são recorríveis, na forma e no prazo previstos na lei. Contudo, se há pretensão de suspensão do feito executivo ou de não-realização das penhoras já ordenadas, em virtude de algum motivo suscitado pelo executado, tal pedido há de ser formulado ao juízo da execução. Nessa hipótese, mostra-se descabida a apresentação direta de agravo de instrumento ao respectivo tribunal, sob o fundamento de que a efetivação da penhora constitui ato lesivo ao direito da parte, tendo em vista que, além de caracterizar supressão de instância, inexiste decisão interlocutória passível de impugnação por meio de agravo de instrumento" (REsp 754.435/PR, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 28.4.2008). 23. Repita-se que não se discute que a decisão que autoriza o redirecionamento é interlocutória e, portanto, pode ser atacada por Agravo de Instrumento. Não é esse o tema em debate. 24. O que se discute é se a parte prejudicada pela decisão pode banalizar a hierarquia judicial, saltando as instâncias para submeter suas razões diretamente ao Tribunal competente, sem jamais ter provocado o juízo a quo (supressão de instância). Esse tratamento é flagrantemente desigual, pois somente uma das partes teria esse poder de submeter suas razões diretamente ao Tribunal. 25. A rejeição dessa tese, acrescenta-se, implica abertura de precedente perigosíssimo, viabilizando tumulto insuperável na tramitação de Recursos nas Cortes de origem. Por analogia, em Ação de Conhecimento pelo rito ordinário, a parte demandada poderia se insurgir contra a ordem de citação por meio de Agravo de Instrumento, para defender diretamente no Sodalício local suposta ilegitimidade passiva ou até mesmo a improcedência do pedido (por prescrição), sem jamais ter deduzido suas razões no juízo de primeiro grau. 26. Tal prática não deve ser tolerada pela jurisprudência, inexistindo justificativa apta a, mesmo em caráter de exceção, admitir o bypass inadmissível utilizado pela KIA Motors Corporation. (...) 28. Recurso Especial parcialmente conhecido, apenas em relação à tese de violação do art. 16 da LEF, e, nesse ponto, provido.” (REsp n. 1.428.953/BA, relator Ministro Og Fernandes, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 30/6/2023.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. DECISÃO QUE DETERMINA A PENHORA. IMPUGNAÇÃO NA ORIGEM. AUSÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1 - Preliminar. Nulidade. Não há violação ao princípio da vedação da decisão surpresa em decisão monocrática que não conhece do recurso. No ato de interposição do recurso o agravante teve a oportunidade de se manifestar acerca da presença dos pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento, de modo que não há nulidade na decisão. Ademais, teve a oportunidade de se manifestar no agravo interno. Preliminar rejeitada. 2 - Agravo interno. Agravo de instrumento não conhecido. A legislação processual prevê o meio de impugnação contra decisão que determina a penhora de bens em sede de cumprimento de sentença. A interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina a penhora de bem imóvel não é a via adequada para impugnar a decisão e configura supressão de instância. Eventual discussão acerca da nulidade da penhora ou impenhorabilidade do bem em questão deve ser objeto de impugnação à penhora, nos termos da legislação processual. A agravante não utilizou do meio legal adequado para impugnar a decisão, razão pela qual não deve ser conhecido o agravo de instrumento. 3 - Multa. Nos termos do art. 1.021, §4o do CPC, tendo em vista a inadmissibilidade do agravo de instrumento e a improcedência unânime do presente agravo interno, é devida multa ao agravante em 1% sobre o valor da causa. 4 - Agravo interno conhecido e desprovido. Agravo de instrumento não conhecido.” (Acórdão 1788636, 07252615120238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 1/12/2023.) Ressalto que, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade constitui matéria de ordem pública, não se sujeitando à preclusão temporal, motivo pelo qual pode ser arguida pelo executado a qualquer tempo. A título exemplificativo: AgInt no AREsp n. 2.324.065/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 18/12/2023. Todavia, nem mesmo o fato de a questão se revelar matéria de ordem pública permite o conhecimento da questão nesta instância recursal, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. QUESTÕES DISCUTIDAS EM AÇÕES AUTÔNOMAS. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Os agravantes não apresentam argumento inerente à imissão da posse suficiente para impedir a desocupação do bem. Ao declararem que a nulidade do leilão extrajudicial e que a capacidade civil do primeiro agravante estão sendo discutidas em ações autônomas, reconhecem tacitamente que essas questões escapam dos limites objetivos da ação na qual foi proferida a decisão agravada. Cabe aos agravantes, na ação anulatória, buscar tutela provisória que, reconhecendo hipotética nulidade, suspenda os efeitos da alienação extrajudicial. 2. Por outro lado, é certo que o reconhecimento de que determinado imóvel se qualifica como bem de família é questão de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição. Todavia, ainda que a matéria assim se caracterize, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, uma vez que o fato de o imóvel alienado ser bem de família não foi analisado na decisão impugnada, impedindo a análise direta da matéria no segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e violação, portanto, ao duplo grau de jurisdição. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1433428, 07066967320228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 8/7/2022.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO. 1. A impenhorabilidade de bem de família pode ser alegada em qualquer fase processual ou grau de jurisdição, podendo ser analisada inclusive de ofício, não se submetendo à preclusão temporal, quando inexistir decisão judicial anterior a respeito. 2. O conhecimento e julgamento em sede de agravo de instrumento de questões não apreciadas pela decisão recorrida, mesmo as matérias de ordem pública, constitui supressão de instância, se ainda não foram analisadas na instância de origem. 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1375657, 07169833220218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 18/10/2021.) Portanto, a matéria deve ser primeiramente submetida à apreciação do Juízo de origem. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se o agravante, advertindo-o quanto às penalidades previstas no parágrafo 2o do artigo 1.026 e no parágrafo 4o do artigo 1.021, ambos do Código de Processo Civil, aplicáveis até mesmo aos beneficiários da justiça gratuita, nos termos do parágrafo 4o do artigo 98 do mesmo Código. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator